Tribunal: STF
Processo: RHC 208539
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes.



    2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero “descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito”.



    3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.